Tribunal: TJBA
Processo: 8004914-56.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004914-56.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: DELI ANDRADE SANTOS Advogado(s):WELMA DOS SANTOS CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição simples e em dobro dos valores descontados indevidamente a título de “tarifa bancária” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além dos consectários legais e ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do art. 27 do CDC, em se tratando de descontos mensais sucessivos; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de tarifa bancária sem comprovação de contratação expressa de pacote de serviços em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; e (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de trato sucessivo, pois os descontos incidem mensalmente sobre benefício previdenciário, de modo que a pretensão se renova a cada débito, iniciando-se o prazo prescricional a partir de cada desconto indevido. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), cabendo ao fornecedor comprovar excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. A instituição financeira não apresenta instrumento contratual assinado nem prova idônea de adesão eletrônica individualizada ao pacote de serviços, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para demonstrar a regularidade da cobrança. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há demonstração de engano justificável, e a persistência das cobranças sem suporte contratual revela conduta incompatível com o dever de diligência da instituição financeira. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, por atingir a dignidade e a segurança econômica do consumidor, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em relações de trato sucessivo decorrentes de descontos mensais indevidos, o prazo prescricional renova-se a cada débito realizado. A cobrança de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário exige comprovação inequívoca de contratação expressa de serviços adicionais. A ausência de prova de contratação válida configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CDC, arts. 14, §3º, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 99, §3º; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004914-56.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada DELI ANDRADE SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora